Tribunal: STF
Processo: RE 684612
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 20.228/2020 – STF e 20.534/2020 - STF
    Trata-se de pedido formulado pelo Município do Rio de Janeiro, na qualidade de recorrente, para que “seja o presente recurso retirado da pauta virtual designada para o dia 10/04/2020, com posterior inclusão na próxima pauta presencial, garantindo-se, desse modo, a participação ativa das partes na construção da melhor decisão judicial possível” (documento eletrônico 103).
    Por sua vez, o recorrido, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, protocolou a petição 20.534/2020 – STF, requerendo a manutenção do julgamento do RE 684.612/RJ na sessão plenária virtual que se iniciará no próximo dia 10 de abril.
    É o relatório. Decido.
    O pedido de retirada de pauta não merece prosperar.
    Isso porque a Resolução 642/2019 – STF permite que as partes encaminhem ao Supremo Tribunal Federal arquivo de áudio e vídeo contendo sustentação oral para os processo em julgamento nas sessões virtuais, litteris:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” 
    Isso posto, julgo improcendete o pedido formulado pelo Município do Rio de Janeiro (Petição 20.228/2020). Prejudicado o pedido formulado pelo MPRJ (Petição 20.534/2020).
    Publique-se.
     Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator